Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-90.2025.8.11.0088
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000140-90.2025.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRENTE), MARIA ELIZABETTE RIBEIRO SALES - CPF: 206.501.671-04 (RECORRIDO), RENATA DE OLIVEIRA STEINKE - CPF: 050.301.501-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000140-90.2025.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.o
1000140-90.2025.8.11.0088

Recorrente:
Município de Aripuanã-MT.

Recorrida:
Maria Elizabette Ribeiro Sales
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por ente público municipal contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, determinou a transferência de titularidade da unidade consumidora objeto do litígio para o nome da consumidora, declarou inexigíveis as cobranças anteriores a maio de 2023 e condenou o município ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município agiu regularmente ao condicionar a transferência documental de titularidade ao pagamento de débitos anteriores e ao suspender o fornecimento de água, e se tais condutas ensejam a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplicam-se ao caso os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do referido diploma.

4.

O Município alega que não procedeu à transferência da titularidade em razão da documentação deficiente entregue pela demandante, mas deixou de especificar de forma clara e individualizada eventual documento faltante, em violação ao princípio da eficiência previsto na Constituição Federal, artigo 37,
caput
, e ao dever de orientação do administrado.

5.

A suspensão indevida do fornecimento de água, serviço essencial, sem garantir o contraditório e a ampla defesa da consumidora, configura falha na prestação de serviço público.

6.

Os constrangimentos, transtornos e risco à saúde e ao conforto da consumidora justificam a condenação em indenização por danos morais.

7.

O valor fixado revela-se compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento

1.

O ente público deve efetivar a transferência de titularidade de unidade consumidora quando a documentação exigida for apresentada de forma substancial, incumbindo-lhe o dever de orientar o administrado quanto a eventuais pendências.

2.

Condicionar tal transferência ao pagamento de débitos anteriores à aquisição do imóvel configura falha na prestação de serviço de abastecimento de água, atraindo responsabilidade objetiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado no 1058909-66.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 23/10/2023, publicado em 28/10/2023; outros precedentes desta Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000140-90.2025.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.o
1000140-90.2025.8.11.0088

Recorrente:
Município de Aripuanã-MT.

Recorrida:
Maria Elizabette Ribeiro Sales
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Município de Aripuanã-MT
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (Id.

295009369
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para condenar o município requerido na obrigação de fazer consistente em proceder à troca/mudança de titularidade da unidade consumidora n.o 3.447.173 para o nome da requerente, no prazo de 15 dias, declarando inexigível as cobranças das faturas anteriores ao mês de maio de 2023 em relação à parte autora ainda não quitados, bem como a pagar à recorrida o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

295009370
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral. Ressalta que a autora fez pedido administrativo sem instruí-lo com a documentação exigida.

Contrarrazões
(Id. 295009378): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1000140-90.2025.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.o
1000140-90.2025.8.11.0088

Recorrente:
Município de Aripuanã-MT.

Recorrida:
Maria Elizabette Ribeiro Sales
.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Aripuanã-MT contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais.

A recorrida, proprietária de imóvel adquirido por escritura pública datada de 17/05/2023, requereu administrativamente a transferência de titularidade da unidade consumidora n.o 3447173 do serviço de água, mas enfrentou resistência do município recorrente, que, segundo alega a demandante, condicionou tal transferência ao pagamento de débitos do usuário anterior.

Em razão dessa exigência, o fornecimento de água foi suspenso por duas vezes: primeira de 19/07 a 28/08/2024 (40 dias) e novamente a partir de 11/12/2024. Durante o primeiro corte, a recorrida pagou indevidamente R$ 2.721,69 referente a débitos anteriores à aquisição do imóvel.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando: (i) a transferência de titularidade da unidade consumidora para o nome da requerente no prazo de 15 dias; (ii) declaração de inexigibilidade das cobranças anteriores a maio de 2023; e (iii) condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O município recorrente sustenta que: (a) não houve negativa definitiva ou ilegalidade, apenas condicionamento à regularização documental; (b) a autora não atendeu aos requisitos da Lei Municipal n.o 1.688/2018; (c) a interrupção foi legítima devido ao não pagamento de faturas atuais; (d) não há falha na prestação do serviço; e (e) subsidiariamente, requer redução do valor indenizatório.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que o município recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E DANO MORAL C/C PEDIDO DE LIMINAR. FATURAS DISCREPANTES. SERVIÇO ESSENCIAL. ÁGUA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DO REGISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços por parte da companhia de agua e determinado o pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. O cerne recursal é limitado a alegação de aumento de consumo por parte da recorrida, pretendendo a improcedência da demanda, bem como, deferimento do pedido contraposto e de forma alternativa, a minoração do quantum fixado.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. A parte recorrente afirma ter alugado o imóvel no qual a matrícula de consumo de água está instalada em 06/03/2022. Alega que em 15/07/2022 compareceu a agência de atendimento para alteração da titularidade da matricula de fornecimento de água, porém, a companhia de água teria recusado a realizar a alteração por haver débitos pendentes na unidade de consumo.

5. Diante da negativa, a parte recorrida sustenta ter realizado o pagamento dos débitos em atraso, no valor total de R$ 575,46 (quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).
6. Destaca-se que, após o deferimento da medida liminar, a parte recorrida teve o fornecimento de agua suspenso de forma indevida.
7. Cumpre esclarecer que o débito oriundo de consumo de serviço essencial tem natureza proter personam – ou seja, podem ser exigidas do devedor, mas não acompanham o bem. Registro ainda que não houve impugnação específica quanto a alegação de condicionamento do pagamento a troca da titularidade.
8. Quanto as vistorias realizadas pela recorrente, destaco que em nenhuma delas foi demonstrada a participação da parte consumidora. Os Termos de vistorias não estão assinados pela parte recorrida, e não houve comprovação de que a parte consumidora participou de fato do processo administrativo que lhe deveria ter sido assegurado.
9. Logo não restou demonstrado pela fornecedora a transparência necessária no procedimento administrativo adotado. Não foi oportunizado ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.
10. A consumidora alegou que houve consumo discrepante nas faturas geradas em junho, julho e agosto de 2022, e ao realizar o procedimento de vistoria, este foi realizado de forma unilateral.
11. Analisando o histórico de consumo fornecido pela parte recorrente é possível verificar que no período questionado o consumo apontado tinha a média de 90,5 m3 e que, o período após a discussão, possui a média de 25,25 m3.
12. Todos esses apontamentos supra narrados demonstram a ilicitude das cobranças objeto da demanda.
13. Considerando que não houve a demonstração da licitude ou regularidade das cobranças discutidas na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária.
14. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de inexigibilidade dos faturamentos discutidos, devendo ser mantida a indenização fixada, a qual demonstra razoabilidade e proporcionalidade com os parâmetros utilizados por esta turma em casos análogos.
15. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
16. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor do proveito econômico da causa.
(N.U 1058909-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)”.

O recorrente alega que a transferência de titularidade não foi efetivada porque a autora não teria atendido aos requisitos da Lei Municipal n.o 1.688/2018, apresentando documentação incompleta.

Contudo, a análise dos autos revela cenário diverso. Conforme documento de Id. 295009040, a recorrida protocolou pedido de transferência em 04/09/2024, instruído com escritura pública e documentos pessoais. O município respondeu através do Ofício n.o 22/2024-DAE (Id. 295009041), de 09/10/2024, limitando-se a mencionar genericamente
"a necessidade de cumprimento das exigências estabelecidas na Lei Municipal n.o 1.688/2018"
.

Não houve especificação clara dos documentos faltantes nem orientação precisa sobre como sanar eventuais irregularidades. O princípio da eficiência administrativa (art. 37,
caput
, Constituição Federal) impõe ao poder público o dever de orientar adequadamente o administrado, indicando de forma específica e clara os requisitos pendentes.

Ademais, o próprio recorrente contraditoriamente elaborou Termo de Confissão de Dívida em nome da requerente e chegou a realizar alteração temporária da titularidade (conforme OS n.o 94711), o que evidencia o reconhecimento tácito de que os requisitos formais foram substancialmente atendidos.

Além disso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela parte recorrente, que se negou a realizar a troca de titularidade de forma ilícita e ainda realizou parcelamento automático dos débitos discutidos.

O desvio do tempo produtivo da parte consumidora gera direito indenizatório, conforme entendimento já sedimentado pelas turmas recursais deste egrégio Tribunal de Justiça.

No que tange ao valor fixado, considerando o transtorno enfrentado pelo consumidor e diante da falha na prestação de serviços ora discutida, entendo que o valor deve ser mantido, pois, adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, considerando que o município recorrente não logrou êxito em demonstrar que a recorrida deixou de apresentar documentação necessária, tampouco que foi devidamente cientificada sobre eventuais pendências de forma clara e específica, a conduta administrativa revelou-se irregular e abusiva, justificando integralmente a procedência dos pedidos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025